Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se inócua a expedição de ofício ao INSS a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte devedora, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, em vista do caráter salarial da verba que se pretende penhorar, ainda que futuramente.
2. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.
3. A mera pretensão de futura penhora de percentual sequer definido de eventual salário do executado, sem elementos acerca da capacidade de subsistência da parte devedora, não justifica a expedição do ofício pretendido.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.